Tribunal: TJMT
Processo: 0038002-11.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038002-11.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - EPP - CNPJ: 36.884.609/0001-18 (RECORRIDO), WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - CPF: 378.114.871-87 (RECORRIDO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 349.114.052-87 (RECORRIDO), A. E. O. GONCALVES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.858.275/0001-87 (RECORRIDO), HALINE EVELYN OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 044.638.311-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS DIREITOS RECONHECIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST nas contas de energia elétrica das Unidades Consumidoras nº 17011472, 1444832 e 1277014, com fundamento em tutela provisória deferida em 14/08/2015 e sentença confirmatória prolatada em 03/08/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os limites temporais de eficácia da sentença concessiva de segurança diante da modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4. Procedeu-se à modulação dos efeitos para resguardar as decisões judiciais favoráveis deferidas até 27/03/2017, desde que ainda vigentes à época do julgamento.
5. No caso concreto, a liminar foi deferida em 14/08/2015 e mantida por sentença proferida em 03/08/2017, devendo ser preservados os efeitos da decisão até 29/05/2024, data da publicação do acórdão do STJ.

6. Impõe-se, portanto, a retificação parcial da sentença apenas para limitar temporalmente os efeitos da segurança concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença retificada em parte, para conceder parcialmente a segurança, reconhecendo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período de 14/08/2015 a 29/05/2024.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS é legítima apenas no período compreendido entre a data de deferimento de medida judicial favorável ao contribuinte, anterior a 27/03/2017, e a data de publicação do acórdão que julgou o Tema 986 do STJ. 2. A partir de 29/05/2024, é restabelecida a incidência do ICMS sobre todas as parcelas integrantes do serviço de fornecimento de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Waldemar Antônio Gonçalves EPP, Maria L. O. Gonçalves e H. E. Gonçalves EPP em face do ato indigitado coator de lavra do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, parta confirmar os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente as Unidades Consumidoras Nº 17011472, 1444832 e 1277014. (id 301636908 – pág. 38).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pela ratificação integral da sentença (id. 306915869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Waldemar Antônio Gonçalves EPP, Maria L. O. Gonçalves e H. E. Gonçalves EPP em face do ato indigitado coator de lavra do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, parta confirmar os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente as Unidades Consumidoras Nº 17011472, 1444832 e 1277014. (id 301636908 – pág. 38).

Denota-se dos autos que
o
presente feito decorre de Mandado de Segurança impetrado em 2015 por empresas do grupo Waldemar Antônio Gonçalves – EPP contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, visando declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) nas contas de energia elétrica de três unidades consumidoras.

A liminar foi concedida em 14/08/2015, impedindo a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD. Em 03/08/2017, foi proferida sentença de mérito concedendo integralmente a segurança, ratificando a liminar.

Em agosto de 2018, o processo foi sobrestado à espera do julgamento dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), que foram decididos apenas em 06/03/2025.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

Logo, foram resguardados os efeitos de decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham deferido tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que ainda vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS com exclusão das referidas tarifas da base de cálculo.

No caso em exame, observa-se que a liminar foi deferida em 14/08/2015, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, o qual determinava a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica das unidades consumidoras indicadas. A sentença de mérito foi proferida em 03/08/2017, confirmando a liminar e concedendo integralmente a segurança.

Nota-se, portanto, que a tutela provisória foi deferida em data anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Superior, isto é, 27/03/2017, e manteve-se vigente até a prolação da sentença de primeiro grau.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a necessidade de adequação da decisão às balizas estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Assim a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS mostra-se legítima no período compreendido entre 14/08/2015, data do deferimento da liminar, e 29/05/2024, data da publicação do acórdão proferido no julgamento dos recursos repetitivos.

A partir deste marco, incide plenamente o novo entendimento jurisprudencial, restabelecendo-se a incidência do imposto sobre todas as parcelas integrantes do serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas relativas à transmissão e à distribuição.

Dessa forma, impõe-se a retificação parcial da sentença prolatada em primeiro grau, apenas para limitar os efeitos da concessão da segurança ao período anterior à consolidação do novo entendimento jurisprudencial pelo STJ, já que tal providência garante a devida conformidade entre a decisão de mérito e o precedente vinculante do Tribunal Superior, observando-se, ainda, os princípios da segurança jurídica, da isonomia tributária e da proteção da confiança do contribuinte.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, sob Reexame, a fim de conceder parcialmente a segurança, determinando a não incidência das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar em 14/08/2015 até 29/05/2024, em conformidade com os parâmetros fixados no Tema n.º 986/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025